Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0710433-60.2017.8.07.0000 AUTOR: EMAR TAXI AEREO LTDA REU: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, i. Advogado da ré, em causa própria, postula o cumprimento de sentença (id. 28110932) contra a autora EMAR TAXI AÉREO LTDA, ora executada, relativo aos sucumbenciais fixados no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória (id. 3623715), transitado em julgado em 06/03/20 (id. 15271845, pág. 97), no percentual de 10% do valor da causa (R$ 5.560.245,63, 09/08/17, id. 2094637, pág. 3). À i. Secretaria, para, na autuação e nos registros do processo, alterar a classe para cumprimento de sentença e constar como exequente e executada as partes supracitadas. Constata-se que, na petição do cumprimento de sentença (id. 28110932), o exequente postula tutela provisória de urgência para bloqueio do valor devido em outra demanda. No entanto, não há razão, nesta sede inicial, para exame do pleito, sem antes facultar à devedora o pagamento da dívida, na forma prevista na legislação processual. Intime-se a devedora para pagamento voluntário da importância de R$ 670.450,10, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, arts. 523, caput, §1o, do CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, art. 525 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora